Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707593-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA VERONICA REBELO DOS SANTOS CHAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Verônica Rebelo dos Santos Chaves contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, I e art. 783, ambos do CPC (ID no 14537951). Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se a apelante, Sandra Verônica Rebelo dos Santos Chaves, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro